Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-82.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL MEDIANTE FRAUDE. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. DÉBITO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento do cartão de crédito virtual vinculado à parte autora, bem como para condenar o banco requerido a pagar à autora a quantia de R$ 8.073,57 (oito mil e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) a título de repetição de indébito dos valores indevidamente debitados da conta da requerente, sem prejuízo da restituição em dobro de novos valores que porventura venham a ser descontados até o fim da presente demanda.

2. Recurso da parte autora. Em suas razões recursais, sustenta a configuração do dano moral, pois o abalo sofrido em razão dos descontos indevidos é evidente e inarredável. A angústia, a preocupação e o incômodo são inevitáveis e inegáveis. Ademais, o fato de ser cobrado injustamente trouxe a ela uma sensação de impotência e alteração de ânimo que devem ser consideradas para efeitos de estipulação do valor indenizatório. Ainda, alega que até o momento vem sofrendo desconto em sua conta referente ao cartão que ainda possui com a instituição financeira.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 57838501), desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 57838501 - Pág. 6). Benefício concedido em favor da autora, considerando os documentos acostados aos autos (ID 58024610/58024619/58024621). Contrarrazões apresentadas (ID 57838504).
4. Recurso da parte ré. O réu requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial no tocante à repetição de indébito, pois sustenta que não há configuração dos requisitos para devolução em dobro, porquanto não houve comprovação de má-fé.
5. Recurso próprio e tempestivo (ID 57838496). Custas e preparo recolhidos (ID 57838497/57838498 e 57838499/57838500). Contrarrazões não apresentadas (Certidão ID 57838505).
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
7. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se na apreciação de incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, referente à repetição por indébito, e se a conduta do réu foi capaz de macular atributos da personalidade da autora de modo a ensejar a responsabilidade civil por dano extrapatrimonial.
8. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. A repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
10. Dessa forma, prevalece atualmente o entendimento de que, para incidir a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, não se exige má-fé do fornecedor, ou seja, não se exige a demonstração de que o fornecedor tenha a intenção (elemento volitivo) de cobrar um valor indevido do consumidor. Basta que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva na cobrança indevida dos valores. Na espécie, a parte autora impugnou a contratação de cartão virtual, pois não era de sua titularidade, razão pela qual indevidos todos os débitos e encargos financeiros dele decorrentes realizados pela instituição financeira que não comprovou a regularidade e a validade de tais transações/movimentações bancárias.
11. Assim, constatada a falha na prestação de serviços e os descontos indevidos na conta bancária da autora, presentes os requisitos para a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. No caso, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento do recorrente de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Destarte, não restou demonstrada hipótese de engano justificável para os débitos descontados na conta bancária da autora, pois cientificada a requerida da existência de fraude, configurando violação a boa-fé objetiva.
12. Quanto aos danos morais, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa), decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não foram verificadas situações aptas a extrapolar o aborrecimento cotidiano. Não resta comprovada a violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a responsabilização extrapatrimonial.
13. Por todo o exposto, a sentença deverá ser mantida, ressaltando-se, inclusive, a condenação da ré na restituição em dobro de novos valores que ainda venham a ser descontados até o fim da presente demanda.
14. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas pelo recorrente/réu. Condenada a recorrente/autora em custas, mas suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Sem condenação para ambas as partes em honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.